Tribunal: STF
Processo: RMS 39204
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito administrativo. Recurso ordinário em mandado de segurança. Servidor público. Transposição de cargo. Impossibilidade. Aplicação do enunciado nº 43 da Súmula vinculante.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário interposto por servidores públicos federais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra alegada omissão do Ministro de Estado da Economia, que deixou de autorizar o enquadramento dos recorrentes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo ao enquadramento dos recorrentes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, considerando sua origem como Engenheiros Agrônomos de órgão extinto, e se essa transposição seria constitucional à luz do enunciado nº 43 da Súmula Vinculante.



    III. Razões de decidir



    3. No enunciado nº 43 da Súmula Vinculante se estabelece que é inconstitucional toda modalidade de provimento que permita ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    4. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se admite exceção apenas em caso de extinção de órgão ou ente público, desde que preenchidos os requisitos de identidade substancial entre os cargos de origem e destino, compatibilidade funcional, similitude remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos no concurso público.



    5. Os recorrentes ingressaram no serviço público em cargo de Engenheiro Agrônomo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, posteriormente transformado na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, extinta pela Medida Provisória nº 870, de 2019, sendo transferidos para o Mapa.



    6. A transferência dos recorrentes ao Mapa não se confunde com a transformação de cargos prevista na Lei nº 9.620, de 1998, pois estes não integravam o quadro do Mapa quando da criação da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, não preenchendo os requisitos exigidos pelo STF para enquadramento excepcional.



    7. A decisão recorrida observou o precedente da Reclamação nº 42.396/DF, na qual o STF já havia declarado inconstitucional a transposição de servidores em situação idêntica, afastando a possibilidade de enquadramento pretendido.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; Lei nº 9.620, de 1998; Medida Provisória nº 2.229-43, de 2001; Medida Provisória nº 870, de 2019, convertida na Lei nº 13.844, de 2019.



    Jurisprudência relevante citada: Enunciado nº 43 da Súmula Vinculante; STF, Rcl nº 42.396/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10/05/2021.



Relatório



    1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por José Henrique da Silva e outros contra ato omissivo do Ministro de Estado da Economia, consistente em deixar de autorizar que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) realizasse o enquadramento dos impetrantes no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.



    2. Os impetrantes narraram, na petição inicial, que foram admitidos no serviço público federal como Engenheiros Agrônomos do Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão transformado na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República (SEAD). Posteriormente, em 2019, foram transferidos para o quadro de pessoal do Mapa, no qual não existe o referido cargo desde a publicação da Lei nº 9.620, de 1998, sendo substituído pelo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, em que devem ser enquadrados. 



    3. Os impetrantes, na petição inicial, apresentaram o seguinte relato fático revelador, segundo alegam, da indevida omissão da autoridade apontada como coatora (e-doc. 3):



    “(...) 3. Os Impetrantes são servidores públicos federais ativos, efetivos e estáveis, admitidos no serviço público federal mediante concurso público para os cargos que ocupam, de Engenheiro Agrônomo, conforme acima indicado, estando lotados, atualmente, no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento-MAPA.



    4. O concurso público mencionado ocorreu em 2009 e foi realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde se deu a primeira lotação dos Impetrantes, depois transformado em Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário-SEAD. Em janeiro do corrente ano, a SEAD veio a ser extinta por força da MP 870, que determinou fossem os Impetrantes transpostos e lotados, como se encontram atualmente, no MAPA. 



    5. Ocorre que na estrutura administrativa do MAPA não existem mais a carreira de Engenheiro Agrônomo, extinta em 1998, pela Lei 9.620/98. Esta carreira foi substituída pela de Fiscal de Defesa Agropecuária, para qual foram transpostos os antigos Engenheiros Agrônomos recebeu, posterior e sucessivamente, duas novas denominações: de Fiscal Federal Agropecuário e, atualmente, a de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Desta forma, os antigos ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo - NS 912, do Ministério da Agricultura, cargos que se extinguiram por força da Lei 9.620/98, e pela MP nº 2.229-43, de 2001, respectivamente, foram automaticamente transpostos para aqueles criados em substituição ao anterior, encontrando-se, hoje, todos no exercício do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, integrante da respectiva carreira de idêntica denominação. 



    6. Este relato evidencia que se criou uma situação anômala no MAPA. Por um lado, a carreira/cargo de Engenheiro Agrônomo já não mais existe na estrutura administrativa daquele órgão, por ter sido extinta e substituída, a final, pela carreira/cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, onde estão hoje colocados todos os antigos Engenheiros Agrônomos. Por outro lado, os Impetrantes estão ocupando cargo, hoje, inexistente na estrutura do MAPA, por ter sido extinto em 1998 pela Lei 9.620/98. 



    7. Tal anomalia criada pela própria Administração constitui um tratamento desigual e uma violação legal dos direitos dos Impetrantes, uma grave irregularidade no Direito Administrativo, pois, ocupam hoje cargos extintos. Acresça-se que servidores exercentes, na origem, do mesmo cargo, uns foram transpostos para o cargo de Auditor e os demais estão sendo mantidos em um cargo atualmente inexistente. A habilitação profissional, na origem é a mesma. Na origem, foram admitidos por concurso para os cargos de Engenheiro Agrônomo. Todos, hoje, estão lotados no mesmo órgão que é o Ministério da Agricultura. Contudo, ocupando cargos diferentes, sendo tratados de modo diferente, agravada a situação por estarem os Impetrantes em cargos já extintos no MAPA desde 1998. Não integrando mais uma “carreira” os Impetrantes estão condenados ao imobilismo funcional, sem perspectivas de progressões ou acessos, num limbo jurídico administrativo, equivalente a um estranho no ninho. 



    8. Diante desta situação anômala e violadora de direitos funcionais, a própria Administração, por meio do Ministério da Agricultura, se convenceu de que esta irregularidade deveria ser sanada, reconheceu o direito dos Impetrantes a serem colocados no cargo de Auditor Fiscal Agropecuário, em Nota Técnica fundamentada, anexa, e solicitou à autoridade coatora, o Ministro da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, autorização para proceder o enquadramento correto dos ora Impetrantes na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, a exemplo de como, anteriormente, ocorreu com os demais. 



    9. A referida Nota procedeu a uma percuciente análise da questão, expondo a compatibilidade das atribuições que já de si estavam atendidas pelos termos da Lei 9.620/98 e das que a sucederam e que determinaram a conversão das carreiras, especialmente, ressaltando a conveniência e necessidade administrativa da medida solicitada. Observe-se que o Ministério da Agricultura-MAPA, diante da carência de Auditores Federais para fazer face ao volume de tarefas que hoje devem ser atendidas, está solicitando, conforme noticiado na imprensa, notícia anexa, ao próprio Ministério da Economia, autorização para realizar concurso para 150 vagas de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.



    10. Deu-se, contudo, que o Ministro da Economia, autoridade, agora, aqui, considerada como coatora, personificada nos órgãos que lhe são subordinados, analisando perfunctoriamente o pedido, recusou-se a reconhecer o direito dos ora Impetrantes, apesar de provocado, o que caracteriza grave omissão do dever de ofício, violadora do direito dos Impetrantes, a justificar o presente mandado de segurança, por omissão, conforme, a partir de agora se fundamentará juridicamente.” 



    4. Nas informações, a autoridade impetrada alegou que a Medida Provisória nº 870, de 2019, convertida na Lei nº 13.884, de 2019, não autoriza que os cargos com a mesma denominação daqueles que originaram a carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário sejam transformados e integrem a referida carreira e veda a transferência de servidores de órgãos extintos com modificação remuneratória.



    5. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, em acórdão assim ementado (e-docs. 22-23):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO. LEI 9.620/1998. PRECEDENTE DO STF. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 



    1. A Primeira Seção desta Corte, quando do julgamento do MS n. 25436/DF, teve oportunidade de julgar caso com objeto idêntico ao presente, ocasião em que entendeu ser devida a transposição dos servidores (Engenheiros Agrônomos NS912) para o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 



    2. Em razão do referido resultado, a União aforou Reclamação Constitucional (n. 42396/DF) no Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que o pedido foi julgado procedente, e cassado o acórdão do STJ, determinando-se que outro fosse proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do STF. 



    3. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal deixou expressamente registrado que a construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional, exigindo o cumprimento dos seguintes requisitos: (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória, e (iv) equivalência dos pressupostos exigidos em concurso público. 



    4. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória" (STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020). 



    5. Hipótese em que a prova pré-constituída se resume a: documentos pessoais do impetrante, contracheque e cópia de decisões proferidas em casos semelhantes, sendo certo que, no mínimo, não há segurança para se concluir pela presença dos itens (i) a (iii) acima citados. 



    6. Segurança denegada.”



    6. Esse acórdão foi mantido quando do julgamento de embargos de declaração (e-docs. 38-39).



    7. A parte impetrante, então, interpôs recurso ordinário (e-doc. 46). Além de reiterar os argumentos expendidos na petição inicial, narrou que o acórdão recorrido merece reforma, uma vez que:



    “a) Deixou de analisar documentos que instruem a inicial e comprovam o direito dos Impetrantes. Diferente do que afirma o acórdão, é possível concluir pela presença dos requisitos de (i) a (iii), visto que constam dos autos outros documentos anexos à inicial, comprobatórios do direito postulado, além dos citados pelo acórdão (documentos pessoais do impetrante, contracheque e cópia de decisões proferidas em casos semelhantes), não considerados pelo acórdão ora embargado, quais sejam: 



    I. Nota Técnica nº 23/2019/DINOR/COLEP/CGAP/DA/SE/MAPA, de Autoria do próprio MAPA, que minuciosamente analisou o presente caso e, demonstrando o cumprimento dos requisitos apontados pelo STF, deu parecer favorável ao enquadramento aqui pleiteado; 



    II. Edital MDA nº 1, de 2008, em que consta dentre outras informações, as atribuições dos Engenheiros Agrônomos do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; 



    III. Edital MPA nº 1/2010, em que consta dentre outras informações, as atribuições dos Engenheiros do Ministério da Pesca e Aquicultura; 



    IV. Notícia que demonstra a existência de um profundo déficit de Auditores Fiscais Federais Agropecuários no MAPA; 



    b) A prova pré-constituída acima indicada, não analisada pelo acórdão recorrido, possibilita concluir pelo cumprimento de cada um dos requisitos apontados pelo C.STF, e, consequentemente, conduzem à concessão da segurança, o que será demonstrado em tópicos específicos adiante, desenvolvidos para demonstrar a satisfação de cada um dos requisitos exigidos pelo C. STF, acima apontados, de (i) a (iv).



    c) Deixou de observar que a efetivação dos Impetrantes no MAPA se deu por meio de uma REDISTRIBUIÇÃO, (art. 37 da Lei 8.112/90), figura de direito administrativo cujos pressupostos de efetivação coincidem com os mesmos requisitos indicados pelo STF;



    d) Expressou entendimento contrário ao que a própria C. Primeira Seção do C. STJ já havia proferido anteriormente, de forma unânime, no sentido de que já estariam cumpridos ao menos parte dos requisitos indicados, quando do julgamento anterior do MS 25.436/DF.”



    8. Em contrarrazões, a União requereu o desprovimento do recurso (e-doc. 65).



    9. Os autos ascenderam a esta Corte e, após distribuição, vieram-me conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



    10. A pretensão recursal deduzida pela parte impetrante não merece acolhimento, por esbarrar no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante desta Corte (“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”). Com efeito, como citado pela autoridade coatora em suas informações, a carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária foi criada pela Medida Provisória nº 1.588-6, de 5 de março de 1998, convertida na Lei nº 9.620, de 2 de abril de 1998, sendo composta de cargo de igual denominação, no Quadro de Pessoal do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com atribuições voltadas para as atividades de inspeção, fiscalização, certificação e controle de produtos, insumos, materiais de multiplicação, meios tecnológicos e processos produtivos na área de defesa agropecuária.



    11. Posteriormente, com a edição da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, foi criada a Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, no âmbito do Mapa, sendo transformados os cargos de Fiscal de Defesa Agropecuária e de Médico Veterinário no cargo de Fiscal Federal Agropecuário. De acordo com essa Norma, essa transformação alcançou somente os servidores que, no momento da edição da referida Medida Provisória, (i) já ocupassem os cargos efetivos de Fiscal de Defesa Agropecuária ou de Médico Veterinário – NS 910; (ii) estivessem no exercício das atividades de controle, inspeção, fiscalização e defesa agropecuária; e (iii) pertencessem ao Quadro de Pessoal do Mapa. Além disso, essa Norma não autorizou que servidores de outros órgãos que viessem a integrar o quadro de pessoal do Mapa, ainda que ocupantes de cargos de mesma nomenclatura ou com atribuições semelhantes, fossem enquadrados no cargo de Fiscal Federal Agropecuário.



    12. Os impetrantes, todavia, como consta da petição inicial, ingressaram no serviço público em 2009, a partir de concurso público realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, depois transformado em Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD). Ou seja, ainda que tivessem nomenclatura semelhante, os impetrantes nunca foram admitidos, por concurso público, em cargos que compunham a estrutura do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Ao contrário, ingressaram no serviço público em cargo e carreira de órgão diverso. 



    13. O que aconteceu é que em 2019, por meio da Medida Provisória nº 870, convertida em Lei nº 13.844, de 2019 (muito tempo depois da transformação, no Mapa, do cargo de Fiscal Federal Agropecuário em Auditor Fiscal Federal Agropecuário, ocorrida em 2016), extinguiu-se a Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), na qual os impetrantes, ora recorrentes, estavam lotados, sendo eles então transferidos para o Mapa. Acontece que essa Lei, e isso inclusive em consonância com o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante, antes referida, expressamente dispôs, em seu art. 78, § 1º, que “a transferência de pessoal a que se refere o caput deste artigo não implicará alteração remuneratória e não poderá ser obstada a pretexto de limitação de exercício em outro órgão ou entidade por força de lei especial”.



    14. Em síntese, pois, como os impetrantes não ingressaram, no serviço público, em cargos no Mapa, não podem ter seus cargos alcançados pelas transformações ocorridas até 2016, quando criada a carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Esse entendimento já foi manifestado por esta Corte quando do julgamento da Reclamação nº 42.396/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso. Em sua decisão monocrática julgando procedente essa reclamação (j. 10/05/2021, p. 12/05/2021), Sua Excelência assim consignou:



    “(...) 11. Na presente reclamação, está em análise se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 43 ao permitir o reenquadramento de servidores, ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo da extinta Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD), e aproveitados no Ministério da Agricultura (MAPA), na carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.



    12. Quanto ao tema, anoto que o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado da Súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. Nessa linha, o STF tem reiteradamente declarado inconstitucionais previsões legais de transposição, reenquadramento, ascensão e acesso, ou outras nomenclaturas de atos modificadores da situação funcional de servidores, que permitam a ocupação de cargo público efetivo por pessoa integrante de quadro de carreira distinta. Cito a ADI 231, Rel. Min. Moreira Alves; ADI 1.350, Rel. Min. Celso de Mello; a ADI 3.190, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e a ADI 3.552, da minha relatoria, entre diversos outros julgados. 



    13. Ocorre que essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Nesse sentido, apreciando a hipótese de transformação de cargos de assistente jurídico da Advocacia-Geral da União em cargos de Advogado da União, decidiu o Plenário desta Corte:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    (…)



    Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 2.713, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



    14. No mesmo sentido, os seguintes acórdãos: ADI 2.335, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti; e Rcl 33.278, Alexandre de Moraes; e RE 380.233, Rel. Min. Marco Aurélio.



    15. No caso em análise, as partes ora beneficiárias ingressaram no serviço público federal mediante concurso público para o cargo de Engenheiro Agrônomo NS 912, no ano de 2010, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Posteriormente, o MDA foi transformado na SEAD. Em janeiro de 2019, em razão da extinção da SEAD pela Medida Provisória nº 870/2019 (convertida na Lei nº 13.844/2019), foram transferidas para o MAPA.



    16. Sob o fundamento de não existir mais o cargo de Engenheiro Agrônomo no MAPA, impetraram mandado de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, contra omissão do Ministro da Economia, pleiteando o enquadramento no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário (MS 25.436).



    17. A decisão reclamada concedeu a segurança, com amparo no art. 19-A, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.620/1998, “que transformou e enquadrou os cargos efetivos de engenheiros agrônomos, químicos, farmacêuticos e zootecnistas do então Ministério da Agricultura e do Abastecimento dos servidores que estivessem no efetivo exercício das atividades de controle, inspeção e fiscalização agropecuária na carreira de fiscal de defesa agropecuária”. Embora os autores não estivessem no MAPA por ocasião da edição da referida lei, o órgão reclamado registrou que o “STJ já afastou, em diversos arestos, a exigência de que o engenheiro agrônomo estivesse lotado, ou exercendo suas funções, no Ministério da Agricultura, para ser abrangido pela Lei 9.620/1998” (doc. 4).



    18. Observo, contudo, que os precedentes citados na decisão reclamada se referem a “servidores temporariamente afastados, em face de regular gozo de licença legalmente prevista”, no momento da transformação do cargo originalmente por eles ocupado. Essa não é a situação dos autores que impetraram o mandado de segurança de origem, pois estes não estavam lotados no MAPA na data em que editada a Lei nº 9.620/1998. Aliás, nem sequer estavam no cargo de Engenheiro Agrônomo, uma vez que ingressaram em 2010, mediante concurso público realizado pelo MDA, que previa o cargo de Engenheiro Agrônomo como integrante do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE. 



    19. Ademais, no momento do ingresso dos autores no cargo de Engenheiro Agrônomo (em 2010) e da transferência deles para o MAPA (em 2019), já havia duas carreiras distintas, tendo em conta que, após a criação da nova carreira pela Lei nº 9.620/1998, a Lei nº 10.883/04 reestruturou a remuneração e definiu novas funções para os ocupantes do cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário. De modo que o reenquadramento por eles pleiteado exigiria o cumprimento dos requisitos elencados na jurisprudência do STF (ADI 2.713, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    20. Não obstante, a decisão reclamada limitou-se a assentar, em embargos de declaração, que eventual ”acréscimo de valores remuneratórios, se houver, são decorrentes das leis posteriores que deram nova denominação à carreira, atribuíram outras funções aos ocupantes dos cargos e outras modalidades de remuneração, não podendo a edição destas normas constituir óbice para a transposição dos impetrantes, como não foi impedimento para o enquadrar os demais Engenheiros/Fiscais”. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão.



    21. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, cassando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança 25.436 e determinando que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.” (grifo acrescido no item 18).



    15. Essa decisão foi mantida, por unanimidade, quando do julgamento colegiado de agravo então interposto, em acórdão assim ementado (j. 18-25/03/2022, p. 20/04/2022):



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Mandado de Segurança 25.436, concedeu a segurança vindicada, determinando o enquadramento dos ora agravantes, servidores ocupantes do cargo de Engenheiro Agrônomo, com lotação inicial no Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 



    2. Esta Corte, após reiterados julgamentos sobre o princípio do concurso público e formas de provimento derivado de cargo público efetivo, converteu o enunciado de súmula de jurisprudência dominante nº 685 na Súmula Vinculante 43, com a seguinte redação: “É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”. 



    3. Essa construção jurisprudencial, baseada no art. 37, II, da Constituição, encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional. Para tanto, porém, devem ser cumpridos os requisitos de (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino, (ii) compatibilidade funcional, (iii) similitude remuneratória e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. 



    4. O ato reclamado não avaliou efetivamente os requisitos necessários, pelo que afrontou a Súmula Vinculante 43 ao autorizar o enquadramento em questão. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    16. Presente essa realidade fática e normativa, o que se conclui é inexistirem, no acórdão recorrido, os vícios e equívocos apontados pela parte impetrante em seu recurso ordinário.



Dispositivo



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário, com fundamento do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se e intimem-se. Preclusa essa decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator